Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724883-37.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBENITA RODRIGUES DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Às agravadas, para manifestarem-se no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/12/2019. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR